Tribunal: STF
Processo: CJ 5678
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-02-03
Data de publicação: 1972-02-03

Ementa:
Crime de concussão praticado em detrimento de serviços da União. Competência da Justiça Federal em ambas as instâncias. 
II. Habeas corpus visando a nulidade ex radice da ação penal processada perante a Justiça estadual. Competência negada pelo Tribunal de Justiça e Tribunal Federal de Recursos, originando conflito de jurisdição.
III. Se dos autos está evidenciada a ilegalidade da coação, reconhecida de resto pelos tribunais em conflito, cabe ao Supremo Tribunal Federal valer-se de suas disposições regimentais e conceder, de logo, o writ, julgado prejudicado o conflito. Motivação. 
IV. Aplicação dos arts. 120, parágrafo único, c, 122, I, d e 125, III, da Constituição, e 183 e 188, II, do Regimento Interno.
Voto vencido.